Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Carmelita Brasil Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700035-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA FATIMA DOS SANTOS, PEDRO CELESTINO CHAVES NETO AGRAVADO: SHOW CAR EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Alessandra Fátima dos Santos e Pedro Celestino Chaves Neto em desfavor de Show Car Eireli, buscando a reforma da r. decisão que, em sede de Plantão Judicial, utilizando como fundamento o Art. 118, I, do Provimento-Geral da Corregedoria, declarou que o tema apresentado pelas partes não está envolto por urgência apta a atrair a competência do Plantão Judicial. Nas razões de ID 22414310, os agravantes narram que realizaram financiamento de veículo automotor[1], que seria principalmente destinado a atividade profissional, mas esclarecem que o carro apresentou inúmeros problemas mecânicos, tornando-se inservível para circulação. Apontam, em seguida, que o próprio financiamento do carro, bem como diversas outras despesas familiares, seriam custeadas pela atividade do agravante, Pedro Celestino Chaves Neto, como motorista de aplicativo, e que a impossibilidade de exercer tal atividade desde 16/11/2020 teria inviabilizado o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, resultando na inscrição em órgãos de proteção ao crédito, e causando endividamento generalizado do casal. Requerem, a partir destes fundamentos, o deferimento da tutela de urgência recursal, de forma que a obrigação do custeio das parcelas vencidas[2] do financiamento seja imposta a agravada, Show Car Eireli, bem como lhes sejam assegurado automóvel substituto para o exercício da atividade de motorista de aplicativo. É o breve relatório. Decido. No caso dos autos, inicialmente, destaco que a decisão agravada não foi impugnada especificamente, ou seja, o presente Agravo de Instrumento não adentra as particularidades de o porquê os agravantes entendem que o tema deve ser apreciado no Plantão Judicial. Importante destacar que a impossibilidade de análise da tutela de urgência em sede de Plantão Judicial não se confunde com o indeferimento da própria tutela de urgência recursal. Consoante ID 22414310, pág. 4, os agravantes alegam que a tutela de urgência foi denegada, afirmação que está dissociada da realidade, mormente quando analisado o decisum proferido pelo Juízo Plantonista de Primeira Instância, que determinou a remessa dos autos ao Juízo Natural para que lá fosse decidida a tutela de urgência quando do retorno das atividades regulares deste E. TJDFT, no dia 7/1/2021, quinta-feira. No caso dos autos, de fato, verifico que a despeito das alegações realizadas, não há urgência ou perecimento de direito que tenha risco de dano irreparável ou, de difícil ou impossível reparação que esteja sob o risco de ocorrer até quinta-feira. Ainda nesta linha, de se destacar que um dos pedidos realizados detém natureza sui generis, eis que visa transmitir, em sede liminar, a obrigação de custeio de parcelas de financiamento para fornecedora de bens que vendeu automóvel com vícios ocultos. Nesse sentido, o Juízo Natural terá melhores condições de suscitar eventuais esclarecimentos, documentos ou emendas, bem como instruirá apropriadamente os requisitos que permitam a compreensão e apreciação da tutela de urgência, alargamento processual que não tem lugar em sede de Plantão Judicial. Ante o exposto, por entender que o presente Agravo de Instrumento não trata de matéria afeta ao Plantão Judicial, DEIXO DE APRECIAR O PEDIDO LIMINAR. Intimem-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista [1] Modelo Cerato EX3 1.6 Automático, Prata, Ano 2010/2011, Placa JJI3754, com 211mil KM rodados. [2] Referentes ao mês de novembro/2020 e janeiro/2021.